Tribunal: STF
Processo: Rcl 43301
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD assevera haver o Juízo da Vara do Trabalho de Rolim de Moura/RO, no processo nº 0000507-14.2018.5.14.0131, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556.
    Segundo narra, tendo em vista título formalizado em processo no qual figurou como ré, acabou indeferido pedido direcionado à liquidação do débito por meio de precatório, surgindo o alegado descompasso.
    Aponta contrariedade ao paradigma, no que estabelecida a sistemática de pagamentos mediante precatórios relativamente à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, sociedade de economia mista em situação idêntica. Menciona o previsto no Decreto-Lei nº 490/1969, a autorizar a própria constituição, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico no Estado de Rondônia. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, afirma inviabilizada a prestação de serviços.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão de todas as decisões que implicaram a constrição do patrimônio. Pretende seja cassado o ato impugnado e determinada a observância do regime de precatórios.
    2. Tem-se por desrespeitado o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556, relatora ministra Cármen Lúcia. Na sessão do Plenário Virtual encerrada em 13 de fevereiro de 2020, o Colegiado julgou procedente o que pleiteado “para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”. 
    Estando em discussão situação jurídica de entidade diversa – Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) –, a reclamação está respaldada na transcendência dos motivos determinantes do paradigma. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator